Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
I. Demonstradas a autoria e a materialidade, impositiva a condenação dos Apelantes.
II- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta e. Turma Criminal.
III- Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando corroborados pelos demais elementos colhidos nos autos.
IV- O conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso quanto ao concurso de agentes, não merecendo reparo a sentença esgrimida.
V- Escorreita a reprimenda fixada na sentença, não merece guarida o pleito de revisão da pena.
VI- Recursos conhecidos e não providos.